Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-92.2015.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000619-92.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CLEDSON FUSSIGER - CPF: 005.056.271-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – RÉU CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SANÇÃO ELEVADA DEMASIADAMENTE – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive a confissão extrajudicial do réu pela prática criminosa.

Tendo em vista que a pena basilar foi exasperada demasiadamente, com esteio em fundamentação inidônea, de rigor a sua redução, porquanto o
comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado n. 23 do TJMT).

Imperioso o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, mormente quando o réu assume a prática delitiva perante a autoridade policial, bem como deve ser readequada a sanção secundária da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporção com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Glédisson Fussiger
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, no processo n. 619-92.2015.811.0010 (código 63363), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306,
caput
, c/c o art. 293, ambos da Lei 9.503/97, à pena de 1 ano, 6 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento 150 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por igual período.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente pela redução da pena-base (Id. 32841494).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 32844475).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
37555964
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020